Tribunal: TJDFT
Processo: 0014231-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face à sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, com base na Resolução CNJ no 547/2024 e no Acordo de Cooperação Técnica no 103/2024, em razão do baixo valor executado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva consumação da prescrição intercorrente, considerando o decurso de tempo, eventual inércia do exequente.

III. Razões de Decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural que apresenta declaração de hipossuficiência, não infirmada por provas nos autos, com efeitos ex nunc.
4. No caso concreto, não houve inércia do exequente, mas sim morosidade do Judiciário, que impediu a citação. Não houve intimação pessoal da Fazenda sobre tentativa frustrada de localização da devedora.
5. Aplicável o entendimento da Súmula 106 do STJ, segundo o qual a demora imputável ao Judiciário não pode prejudicar a parte credora.
6. Inexistente o marco inicial para fluência do prazo de prescrição intercorrente, inaplicável o art. 40 da LEF ao caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A morosidade imputável ao Poder Judiciário não pode ser considerada causa para reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal. 2. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca de diligência frustrada impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80."
_______________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI, e art. 99, § 3o; LEF, art. 40, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566; Súmula 106; EDcl no REsp 1513402/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25/03/2021